Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714565-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISE DE MELO JAIME AVELAR AGRAVADO: HMN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração (Id 227547204 e 229509341 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos dos embargos à execução, no 0724565-18.2024.8.07.0020, opostos por H.K.M.N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME em desfavor de DEISE DE MELO JAIME AVELAR, nos seguintes termos: Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Entretanto, a fim de evitar cerceamento de defesa, entendo que a controvérsia vertente ao caso dos autos deve ser dirimida mediante a realização de prova pericial. Converto o feito em diligência. Com efeito, nomeio como perita grafotécnica do Juízo a Sra. ELIANE PEREIRA DA SILVA, CPF: 691.916.201-63, lipericias80@gmail.com, que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias (Art. 465, §2o). Faculto às partes formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias (Art. 465, § 1o). Apresentada a proposta, venha o depósito por ambas as partes, com fulcro no artigo 95 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inviabilizar a realização da prova requerida. Efetivado o depósito, dê-se vista à senhora perita para elaboração do laudo, no prazo de 30 dias. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Apresentado os esclarecimentos, expeça-se o competente alvará de levantamento em favor do perito ora nomeado e, não havendo outros requerimentos. Publique-se. Intime-se. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pela decisão de Id 229509341 dos autos de origem. A agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) não foi observado o art. 429, inc. II, do CPC, na medida em que o documento objeto do incidente de falsidade foi produzido pelo devedor/embargante; (ii) não é cabível a aplicação do art. 95 do CPC, de modo que o devedor deve custear integralmente os honorários periciais. Requer a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, o provimento do recurso para determinar que o agravado custeie integralmente o valor dos honorários periciais. Preparo recursal (Id 70825997). É o relatório. DECIDO. De início, a despeito de a questão não se tratar de inversão do ônus da prova a que se refere o art. 1.015, inc. XI, do CPC, reputo que é hipótese de mitigação prevista na tese fixada no Tema Repetitivo 988 do STJ, uma vez que a responsabilidade do custeio dos honorários periciais pode trazer consequências processuais, caracterizando “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” a autorizar a sua análise. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, é necessário fazer breve narrativa dos embargos à execução de n. 0724565-18.2024.8.07.0020. O agravado/embargante defendeu a tese de que, conforme acordo verbal, houve pagamento do valor do cheque por meio de depósito bancário e de transferência de um veículo. Alega, ainda que, nesta última parcela recebeu um documento denominado “Termo de acordo em ação judicial” (Id 218151057) em que a credora altera os termos do acordo verbal deixando de considerar o pagamento da primeira parcela, com o qual discordou. A agravante/embargada apresentou impugnação aos embargos (Id 2214082560), no qual alegou a tese de que nunca houve acordo e, no item V da petição, pugnou pela instauração do incidente de falsidade documental ao argumento de que não assinou o documento. Requereu a prova pericial. As partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir (Id 224240232). A parte agravada/embargante requereu a juntada de novos documentos e a produção de provas testemunhais e periciais (Id 224807804). A agravante/embargada novamente requereu a produção de prova pericial para o incidente de falsidade com fulcro no art. 429, inc. II, do CPC. Como se pode observar, os embargos à execução não seguiu o rito dos artigos 430 a 433 do CPC. Além de não ter sido formalmente recebida, a determinação de perícia não está fundada no art. 432 do CPC, tampouco foi oportunizado ao agravado a retirada do documento. Tanto é assim, que, como consignado na decisão agravada, a determinação de sua realização tem como fundamentos o princípio do livre convencimento e evitar eventual alegação de cerceamento de defesa, pelo fato de que as duas partes pugnaram pela sua produção. Além disso, não se pode confundir ônus processual de provar com a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais que, à luz do art. 95 do CPC, pode ser rateado seja pelo fato de ambas as partes requererem quanto para a formação da convicção do juízo, independentemente do ônus da prova, como na hipótese dos autos. No ponto, destaco que o julgado declinado para defender a tese da agravante analisa exclusivamente a questão do ônus da prova e a consequência de sua inércia, mas não a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito como acima destacado. Sobre a necessária distinção entre as questões, vejam-se precedentes deste eg. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica em ação monitória instruída com cheque às expensas do autor/agravante. Em decisão unipessoal, foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova técnica simplificada; (ii) a quem incumbe o ônus de provar a veracidade da assinatura aposta no cheque que instrui a ação monitória, bem como arcar com os custos da perícia grafotécnica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de produção de prova técnica simplificada, por não se encontrar no rol do art. 1.015 do CPC, além de não se enquadrar no critério de urgência da tese jurídica firmada no Tema n. 988/STJ. 4. Alegada falsidade na assinatura do cheque que instrui a ação monitória, o ônus da prova incumbe ao autor/agravante, conforme art. 429, II, do CPC. Entretanto, se autor e réu requerem a produção de perícia grafotécnica, o pagamento dos honorários do perito deve ser rateado, nos termos do art. 95, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1942262, 0729941-45.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ART. 95 DO CPC. I – O ônus de produção da prova, conforme disciplinado no art. 429, inc. II, do CPC não se confunde com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais previstos no art. 95 do CPC. II – Incumbe à parte que pleiteou a produção da prova pericial o adiantamento dos honorários periciais, conforme disciplina do art. 95 do CPC. Obrigação que não se confunde com o ônus do embargado-exequente de comprovar a autenticidade do documento que embasa a execução de título extrajudicial. III – Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1756916, 0721034-18.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 27/09/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. PROVA PERICIAL. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. PARTE QUE REQUERER A PRODUÇÃO DA PROVA. 1. Na hipótese de impugnação à autenticidade da assinatura lançada em cheque, o ônus da prova incumbe à parte que juntou a cártula aos autos, nos termos do art. 429, inc. II, do CPC. 2. Os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, nos termos do preceito contido no art. 95 do CPC. 3. O ônus da prova não se confunde com a responsabilidade por adiantar os valores referentes aos honorários do perito. Assim, não há conflito aparente na aplicação concomitante dos artigos 429, inc. II, e 95, ambos do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1107708, 0705232-53.2018.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2018, publicado no DJe: 31/07/2018.) No particular, não sendo hipótese para a aplicação do ônus da prova a que se refere o art. 429, inc. II, do CPC, não vislumbro a violação do princípio da especialidade, da causalidade, nem do devido processo legal alegados. Por outro lado, também não se vislumbra a probabilidade do direito de afastar a aplicação do art. 95, pelo qual a remuneração do perito é “adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Em suma, a perícia foi requerida por ambas as partes e o juízo reputou necessária para a formação do livre convencimento dois fundamentos que amparam o rateio do pagamento, razão pela qual não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital